Tribunal: TJDFT
Processo: 0070483-52.2001.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR N. 56/87 VIGENTE À ÉPOCA. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM TESE FIXADA PELA EXCELSA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. À ocasião do julgamento do Tema n. 296, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, sob o rito da repercussão geral, no sentido de que “é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva” (RE 784439, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-228, Divulg 14-09-2020, Public 15-09-2020).

2. Observa-se do v. acórdão que o auto de infração lavrado em desfavor do embargante, decorrente da ausência de recolhimento do ISS no período de janeiro de 1991 a julho de 1993, referiu-se a serviços bancários veiculados na legislação vigente à época (Lei Complementar n. 56/87), especificadamente no item 95 ou incluídos na incidência genérica prevista no item 96.

3. Dessa forma, a despeito de se indicar na ementa do Acórdão n. 178711 a natureza exemplificativa da lista de serviços passíveis de incidência de ISS, afigura-se que a tese fixada pela Excelsa Corte no Tema n. 296 não possui o condão de alterar o resultado do julgamento. Isso porque se extrai do arcabouço fático-probatório que a higidez da exação decorre da subsunção das operações bancárias delineadas no auto de infração aos serviços delineados na Lei Complementar n. 56/87, a qual admite interpretação extensiva, o que, frise-se, não extirpa sua taxatividade.

4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.040, II, do CPC.